Tribunal: TJES
Processo: 5013533-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013533-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO JULIO SOARES DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5013533-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO JULIO SOARES DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. EXECUÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Das provas constantes nos autos, tem-se a dúvida quanto à prática do crime de lesão corporal por parte do agravante em face de outro interno, de modo que o acolhimento do pleito absolutório da defesa é a medida que se impõe, devendo ser afastado o reconhecimento da falta grave e, por consequência, seus efeitos. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 31 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013533-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO JULIO SOARES DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Sebastião Julio Soares de Paula

em face da decisão acostada
no
id. 6587633

(
movimento
2
38
.1
)
,
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de
São Mateus
, que
reconheceu
a falta grave e
declarou a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id. 6587633
,
mov.
251.1
)
,
requerendo sua absolvição da falta grave,
por ausência de comprovação da lesão a outro interno.

Pois bem.

Relata o PAD nº
04
2
/202
3

o seguinte:

“
[...]
PRSM - 08/03/2023 - por volta das 16:00 horas os internos do Raio 04, através de gritos, solicitaram a presença dos policiais penais no raio. Chegando ao local, os internos disseram “deu ruim na cela, tem muito sangue”. Diante da situação, os internos foram retirados e encaminhados à inclusa entre os raios 02 e 04, onde compareceu a chefe de equipe, tendo verbalizado com o interno SEBASTIÃO, que apresentava diversos ferimentos por sua face, tendo dito que não agrediu o interno Anderson. No entanto, o mesmo se encontrava em discussão com outro interno da cela quando o interno Anderson partiu para cima dele, o agredindo, gerando os ferimentos em seu corpo. Ao ser questionado, Anderson disse que os dois tinham problemas pessoais e que isso seria o motivo da briga, mas não quis especificar qual problema seria esse.”

Após a instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
o

m
agistrad
o

a quo
designou Audiência de Justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido
.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº 0003131-35.2007.8.08.0035
,
tendo
o

juiz

da 2ª Vara Criminal
da Comarca de
São Mateus

r
econhecido
a prática de falta grave e
decretado a perda de 1/5 (um
quinto) dos dias remidos.

Dito isso, passo à análise das provas.

Em audiência de justificação, o agravante Sebastião Julio Soares de Paula, ao ser questionado sobre os fatos descritos no PAD, declarou que estava na cela e que já havia encerrado a discussão que teve com outro interno, quando falou para o interno Anderson Santos Santana deixar aquilo quieto, “deixar para lá”, momento em que, ao virar as costas, o interno Anderson foi para cima dele e o agrediu, dando-lhe um soco, razão pela qual foi encaminhado ao hospital. O interno ressaltou, ademais, que em momento algum agrediu Anderson nem partiu para cima dele.

O inspetor Penitenciário Giovani Rufino Broseghini, ao ser ouvido, afirmou que:

“
[...] se encontrava no superior do raio acompanhado do Inspetor Barreto realizando uma ronda interna; Que ouviram quando os internos do raio IV começaram a gritar; Que seguiram até a cela e
os internos falaram para o declarante e para o inspetor que havia muito sangue na cela
; Que, após o declarante seguiu para pegar algema e avisou a Chefe de Equipe Kamila sobre o ocorrido; Que o Inspetor Barreto ficou no raio para retirar os internos; Que quando retornou com as algemas, a Chefe de Equipe Kamila já estava verbalizando com os internos;
Que o declarante viu o interno SEBASTIÃO JULIO com sangue no rosto; Que o interno ANDERSON não apresentava nenhuma lesão;
Que retirou os internos e os encaminhou até a sala de espera da enfermaria”.

Por sua vez, a Inspetora Penitenciária Kamila Lima dos Santos declarou o seguinte:

“
[...] Que o Inspetor Giovani Rufino comunicou a declarante que os internos da cela 414, raio IV, estavam gritando e quando foram até a cela, os internos informaram que havia muito sangue na cela; Que a declarante se encaminhou até o raio IV; Que ao adentrar à galeria, viu que o Inspetor Barreto havia retirado dois internos, sendo os internos SEBASTIÃO JULIO SOARES DE PAULA e ANDERSON SANTOS SANTANA; Que os internos se encontravam na inclusa que dá acesso aos raios II e IV;
Que percebeu que o interno SEBASTIÃO estava com o rosto machucado e com sangue; Que o interno ANDERSON não apresentava nenhuma lesão aparente; Que ao verbalizar com o interno SEBASTIÃO,
este informou
que havia discutido com outro interno da cela, mas que o interno ANDERSON havia partido
pra cima dele e o agredido; Que o interno SEBASTIÃO disse que não havia agredido o interno ANDERSON;
Que ao verbalizar com o interno ANDERSON, este informou para a declarante que possuía problemas pessoais com o interno SEBASTIÃO,
não especificando mais nada
[...]”.

Diante das provas acima citadas, verifico que a prática da falta grave pelo recorrente
não
foi devidamente comprovada nos autos.

Isso porque, os inspetores penitenciários ouvidos nos autos afirmaram que, no momento dos fatos, o agravante se encontrava com o rosto machucado e sangrando, contudo, o interno Anderson Santos Santana não possuía lesões aparentes.

Por sua vez, o exame de lesões corporais na pessoa de Anderson encontra-se confuso e, apesar de ter atestado a existência de lesão, não especificou onde, informando apenas que o instrumento do crime foi “punhos”, o que, isoladamente, não comprova que o agravante o teria agredido, restando a dúvida se sua lesão não foi ocasionada no momento em que deu um soco no recorrente.

Corroborando com as provas acima, o reeducando foi categórico em negar que teria agredido o interno Anderson.

Portanto, diante da
dúvida
quanto à prática do crime de lesão corporal
por Sebastião Júlio Soares de Paulo em face de Anderson Santos Santana,
acolho o pleito absolutório da defesa,
afastando o reconhecimento da falta grave e, por consequência, seus efeitos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

DOU A ELE PROVIMENTO
, absolvendo Sebastião Júlio Soares de Paula do PAD nº
04
2
/202
3.

Prevalecendo o teor do presente voto, dê-se ciência de seu teor ao magistrado
a quo
.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)